Tribunal: TJDFT
Processo: 0001354-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDÍVEL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e da autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo e de corrupção de menores, não merece guarida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima.

4. Presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem ainda da necessidade de garantia da ordem pública, não há falar em revogação da prisão preventiva.

5. Recurso conhecido e desprovido.